Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. DIRIGIR MOTOCICLETA SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONDUZIR NA CONTRAMÃO E SOFRER QUEDA COM PASSAGEIRO. PERIGO CONCRETO DE DANO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
2. Conduzir motocicleta sem habilitação, fazendo conversão proibida para fugir da viatura policial, dirigindo na contramão em que transitavam outros veículos e sofrendo queda com passageiro na garupa configura perigo concreto ao passageiro e demais pessoas que estavam no local.
3. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, dos policiais que perseguiram o réu e efetuaram a abordagem, aliado à confissão extrajudicial constituem provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
4. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. Se a sentença destacou que na folha penal do acusado não havia anotação que pudesse ser considerada como reincidência, é contraditória a fixação do regime semiaberto sob o fundamento da reincidência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.